Tribunal: TJSP
Processo: 2050862-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Vício não caracterizado. Composição da lide segundo a "res in iudicium deducta". Impossibilidade de rediscussão de temas já examinados. Pretensão de alcance às vias recursais extraordinária. Embargos rejeitados.